Tribunal: CARF
Processo: 11065.002941/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002941/2008-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.878 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
MEGATRENDS LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos
efetuados nas filiais identificados no Relatório de Documentos Apresentados – RDA, foram
deduzidos do lançamento, e caso não tenham sido, indique se há sobra aproveitável,
considerando que a informação declarada na DIRF utilizada como base de cálculo do auto de
infração engloba todos os estabelecimentos da empresa.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002941/2008-13
Fl. 2912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

Relatório

MEGATRENDS LOGÍSTICA LTDA teve lavrado contra si o Auto de Infração -
AI em epígrafe, relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias, dos segurados
contribuintes individuais (transportadores autônomos), descontadas pela empresa de suas
remunerações e não recolhidas em época própria, no período de abril de 2003 a dezembro de
2007, conforme depreende-se do Relatório Fiscal - RF (fls. 67/70).

O RF também esclarece que todos os valores lançados se encontram respaldados
pela contabilidade. O lançamento atingiu o montante de R$ 116.580,47 (cento e dezesseis mil,
quinhentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), valor consolidado em 12 de agosto de
2008.

A empresa impugnou tempestivamente a exigência, e afirma que diverge o saldo
devedor em favor do fisco com o saldo devedor real, justificando para tanto que parte dos valores
devidos na matriz foram recolhidos nos estabelecimentos filiais. Postula a compensação dos
valores pagos no CNPJ das filiais com os valores devidos pela matriz.

Informa comprovar através de extratos de contribuições que os valores indicados
foram recolhidos aos cofres públicos e, através dos demais documentos, demonstrar ter retificado
as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP informando todos
os valores descontados dos contribuintes individuais. Afirma que se operou a decadência de
lançar o crédito relativo ao período anterior a cinco anos da autuação. Requer a realização de
prova pericial contábil, a fim de comprovar a divergência alegada, caso não seja possível
verificar a inexistência de débito com a simples visualização dos documentos juntados aos autos.
Por fim, espera e requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o Auto de Infração.

A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> inicialmente, no que se refere à decadência, afirma que os prazos estão
estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4°, ou 173 do Código Tributário Nacional - CTN,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial, ou não.
A impugnante foi autuada em 25 de agosto de 2008. Examinado o Auto de
Infração - AI, verifica-se que este abrange duas situações, a saber: (a) diferenças de
contribuições recolhidas a menor nas competências 05/2004, 02/2005 a 06/2005, 08/2005,
11/2005, 12/2005, 11/2006, 13/2006, 02/2007, 04/2007 e 12/2007; e (b) contribuições
integralmente não recolhidas nas competências 04/2003 a 04/2004, 11/2004 a 01/2005, 07/2005,
09/2005, 10/2005, 13/2005, 02/2006, 01/2007 e 13/2007.

Fl. 2913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

No primeiro caso, considerado o início da fluência do prazo decadencial a partir
da ocorrência do fato gerador, consoante disposto no parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, seriam
atingidos pela decadência os créditos anteriores a julho de 2003, inclusive. Ocorre que não há
diferenças de contribuições a recolher para o período em comento. Portanto, nada a alterar no
lançamento.
No tocante à segunda situação, em que não houve qualquer pagamento parcial,
incide a regra estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Dessa forma, seriam atingidos pela decadência os créditos cujo vencimento da
obrigação tivesse ocorrido anteriormente a 01/01/2003. Em consequência, também, nada a
alterar no lançamento, porque as contribuições integralmente não recolhidas correspondem ao
período de 04/2003 a 12/2007.
Sendo assim, não há reparos a serem feitos no que se refere a este ponto.
=> no que se refere a compensação de recolhimentos, a empresa afirma que há
divergência de valores entre o saldo devedor em favor do fisco e o saldo devedor real,
justificando para tanto que parte dos valores devidos na matriz foram recolhidos nas filiais.
Postula o aproveitamento, mediante compensação, no estabelecimento matriz, dos recolhimentos
em referência. Saliente-se que a empresa não faz qualquer referência quanto à ocorrência de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, apresentando como prova de sua
convicção: planilhas indicando valores recolhidos nas filiais e planilhas de valores que seriam
devidos, efetuada a compensação. Junta extratos de contribuições e protocolos de envio de GFIP
(Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social).
Verifica-se, quanto aos recolhimentos indicados na impugnação, que já foram
apresentados durante a ação fiscal e incluídos pela autoridade lançadora na relação de Guias da
Previdenciária Social - GPS correspondente a cada estabelecimento da empresa, conforme
Relatório de Documentos Apresentados - RDA, fl. 29/41.
Observe-se que o lançamento em apreço não se refere a contribuições devidas
pelas filiais da autuada. Quanto aos extratos de contribuições, comprovam, unicamente, o
recolhimento, nas filiais, dos valores indicados nas planilhas, circunstância já verificada pela
autoridade lançadora por ocasião da ação fiscal, conforme RDA. Portanto, nada demonstram
quanto à compensação indicada na impugnação.

Quanto à demonstração em referência, a legislação que rege a matéria estabelece
que a compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua efetivação. A
impugnante não noticia ter efetuado tal procedimento. Importa referir que o presente lançamento
é relativo a contribuições, dos segurados contribuintes individuais (transportadores autônomos),
descontadas pela empresa de suas remunerações e não recolhidas em época própria. O Relatório
Fiscal, bem como seus anexos, não indica qualquer lançamento por glosa de compensações
efetuadas pela Impugnante. Somente a impugnação é que traz essa discussão. Portanto, um
suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento tributário, como matéria de
defesa, mormente quando a inadimplência do contribuinte não decorre de manifesto
procedimento de compensação de eventual crédito seu, mas da simples falta de recolhimento das
contribuições devidas, conforme Relatório Fiscal. Isto porque, pedido de compensação não é
matéria passível de apreciação no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 2914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

Julgamento, por não ser este o órgão da administração tributária encarregado de examinar em
preliminar pedidos da espécie. Razões expostas, não pode prosperar, em sede de julgamento
administrativo, a pretensão da empresa.
=> quanto ao pedido de prova pericial, conforme Decreto 70.235/72, a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias. No caso a empresa requer a
“realização da prova pericial contábil a fim de comprovar de forma cabal a divergência no débito
apurado.” Ocorre que os pontos apresentados como duvidosos pela impugnante, conforme se
depreende dos quesitos apresentados na peça impugnatória, encontram solução nos elementos
integrantes do próprio Al.
A demonstração pretendida pela empresa através da prova pericial poderia ter sido
trazida aos autos, mediante simples juntada de documentos, vez que a perícia se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados para o deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado nos autos. Pelo exposto,
indefere-se a perícia solicitada, por ser claramente prescindível.
=> com relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n° 8.212, a análise do
seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do
artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de
08/12/2009).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando que o sujeito passivo afirma ter juntado diversos comprovantes de
pagamento , inclusive depois da impugnação, os quais não teriam sido analisados e nem
considerados como pagos e comprovados pela autoridade lançadora, decide esta relatoraem
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se os
recolhimentos efetuados nas filiais identificados no RDA de e-fls.42 a 54 foram deduzidos
do lançamento, e caso não tenham sido, indique se há sobra aproveitável, considerando que
a informação declarada na DIRF utilizada como base de cálculo do auto de infração
engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A diligência se faz necessária de modo a verificar a eventual modificação da
decisão recorrida, bem com aferir a autenticidade da prova colacionada aos autos.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.
Fl. 2915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.878 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002941/2008-13

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital